Tribunal: TJES
Processo: 5003119-16.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003119-16.2022.8.08.0000

REQTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2. impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

3.
Revisão Criminal não conhecida.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, ___ de _____________ de 2022.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003119-16.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003119-16.2022.8.08.0000

REQTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal
interposta
por
RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA
,

em face
da sentença transitada em julgado, que o condenou como incurso no delito do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria, com a diminuição especial da pena do Revisionando, que não foi reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, devendo se levar em consideração as condições favoráveis ao mesmo no caso dos autos.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 2964930, opinando pelo não conhecimento da presente revisão criminal, ante a inadequação da via eleita ou, no mérito, pela improcedência da mesma.

É o relatório. À Revisão.

Vitória/ES, 29 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003119-16.2022.8.08.0000

REQTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA,

em face
da sentença transitada em julgado, que o condenou como incurso no delito do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Pretende o requerente a reanálise da dosimetria, com a diminuição especial da pena do Revisionando, que não foi reconhecida pelo magistrado de primeiro grau, devendo se levar em consideração as condições favoráveis ao mesmo no caso dos autos.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 2964930, opinando pelo não conhecimento da presente revisão criminal, ante a inadequação da via eleita ou, no mérito, pela improcedência da mesma.

Prefacialmente, o trânsito em julgado da condenação ora fustigada pode ser aferida pela certidão de fls. 389, dos autos originais, e a inicial está subscrita por advogado, conforme instrumento procuratório visto pelo id. 2431515.

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal. Explico.

Prescreve o artigo 621 que:

Art. 621
. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.

De plano, verifica-se que a tese lançada pela Defesa configura mera pretensão de reavaliar, à sua maneira, os fundamentos utilizados na dosimetria da pena, o que se revela inadequado em sede revisional, que não admite manejo para simples revolvimento fático probatório.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

Da análise dos autos originários, a fim amparar a presente Revisão Criminal pelo sistema PJe, constatou-se que houve a interposição de recurso de Apelação de fls. 324/334, ocasião em que a própria Defesa
sustentou a mesma tese acerca da dosimetria da pena
, tendo este E. Sodalício conforme acórdão proferido às fls. 381/386, se manifestado, ou seja, o que evidencia que a
quaestio iuris
aqui estabelecida já foi superada no âmbito dessa Corte. Vejamos o acórdão ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIMULTANEIDADE DE QUALIFICADORAS. MAJORAÇÃO DA PENA PASE. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. 2. A simultaneidade de agravamentos (CP, art. 121 §2°, I e IV) constitui motivação idônea à majoração da pena base no crime de homicídio, tendo em vista que, à luz da jurisprudência do STJ, dentre as qualificadoras imputadas o Magistrado pode utilizar uma para qualificar o delito e as outras para elevar a
pena-base, em qualquer parâmetro entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominadas, desde que fundamentadamente. 3. Recurso desprovido. Unânime.
(TJES, Classe: Apelação, 006189000562, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

Com efeito, não obstante a síntese da ementa em comento, é cediço que a ampla devolutividade do recurso de apelação criminal possibilitou ao Tribunal o julgamento exaustivo de todas as matérias defensivas, onde se insere a dosimetria da pena.

Ademais, importante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da
impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso
,
sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos. 2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o
p
edido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

Desta feita, tendo por base o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores e acompanhado pelo e. Tribunal de Justiça deste Estado, não há como acolher o pleito defensivo, para o fim de proceder a novo exame de provas colacionadas aos autos, não sendo a revisão criminal nova espécie recursal para tal fim.

Nessa esteira, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a
ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita
, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

Ante o exposto,
não conheço da presente revisão criminal.

É como voto.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5003119-16.2022.8.08.0000

REQTE: RENAN ANDRADE DE OLIVEIRA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
NÃO CONHECIMENTO
.

1. Conforme entendimento pacífico nesta corte, a revisão criminal não se amolda a uma nova apelação, não sendo amplo o escopo de análise, conforme dicção normativa do art. 621 do CPP, assim, o revolvimento probatório está restrito aos casos patentes, nítidos de flagrante equívoco da sentença.

2. impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, ante a ausência de interesse decorrente da inadequação da via eleita, uma vez que o requerente não trouxe aos autos elementos cognitivos ensejadores de posicionamento diverso.

3.
Revisão Criminal não conhecida.

ACORDA
a egrégia
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,

que integram este julgado
,
à
unanimidade,
NÃO CONHECER da presente revisão criminal
.

Vitória/ES, 23 de novembro de 2022.

RE
LATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.